Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737506-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: REGILANIA SOARES ALVES DESPACHO Considerando o não cumprimento do mandado de intimação, ID 31882884, pelo motivo “não procurado” (destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas), proceda-se a intimação da parte agravada por oficial de justiça. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora